Tribunal: TJSP
Processo: 2286150-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286150-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, é agravado AQUARIUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
FERRAMENTAS E PEÇAS PARA MOTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286150-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.330 - psmm
2
Voto no 17.330
Comarca: Guarulhos – 8a Vara Cível
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Aquarius Indústria e Comérico de Ferramentas e Peças para
Motos Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial
– pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaportes e
bloqueio de cartões de crédito – Indeferimento – Insurgência –
medidas executivas atípicas que não se aplicam à pessoa jurídica –
sócios que não fazem parte do polo passivo da ação – Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286150-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.330 - psmm
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fl. 203 (autos originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, que nos
autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra a
agravada, indeferiu providências constritivas, nos termos seguintes:
"Vistos. Providencie a parte exequente, em cinco dias, o recolhimento da
taxa prevista no artigo 11 do Provimento no 2195/2014, bem como a
planilha de cálculo atualizado do débito exequendo, se ainda não o fez.
Após, proceda-se a inscrição do nome da parte executada nos cadastros
de inadimplentes, via SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o do
Código de Processo Civil, conforme requerido. Indefiro o pedido de
suspensão da CNH, bem como do passaporte e dos cartões de
crédito/débito de titularidade dos executados, por não vislumbrar
elementos que justifiquem a adoção de tal medida coercitiva. Requeira o
exequente medida pertinente ao regular andamento do feito, no prazo de
dez dias. Silente, aguarde-se provocação em arquivo, sem baixa da
distribuição. Intime-se.".
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
De acordo com a inicial, o exequente é credor da executada por
dívida representada por cédula de crédito bancário no 007231569 emitida em
04/11/2011 no valor de R$ 312.340,82.
Citada, a executada deixou de pagar o débito.
Foi deferida a penhora on-line, bem como pesquisas de bens,
que restaram negativas (fl. 68/76).
Outras diligências foram requeridas e cumpridas, restando
parcialmente positiva a penhora, via Bacenjud, do valor de R$ 1.142,45.
O exequente requereu a penhora dos bens que guarnecem o
estabelecimento comercial, diligência que restou infrutífera, posto que o
representante legal não foi encontrado e não foi permitida a entrada do oficial de
justiça no local (fl. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286150-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.330 - psmm
4
Nova diligência foi requerida pelo exequente com reforço policial,
contudo, o imóvel foi encontrado vazio (fl. 141).
Novas pesquisas pelo Bacenjud e outros sistemas de cooperação
com o Judiciário, negativas.
Ante indícios de ocultação de patrimônio, o exequente pediu a
inscrição do nome da agravada no rol dos órgãos de serviço de proteção ao
crédito, via Serasajud; o bloqueio de todos os cartões de crédito; a suspensão da
CNH e dos passaportes dos sócios da agravada.
A decisão de fl. 203 deferiu a inscrição do nome da executada no
cadastro de inadimplentes, via Serasajud e indeferiu os demais pedidos por não
vislumbrar elementos que justifiquem a adoção das medidas coercitivas.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante alega que o art. 139 do CPC
permite ao juiz adotar medidas constritivas para a satisfação do crédito e que a
agravada oculta patrimônio, posto que as dívidas são vultosas.
Prossegue afirmando que o STJ já se pronunciou a respeito.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do
CPC.
Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, o magistrado está
autorizado a determinar a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária.
Tais medidas executivas atípicas somente podem ser aplicadas
após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam
tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir
sua obrigação do que permanecer devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286150-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.330 - psmm
5
No caso em tela, correta a decisão do MM. Juiz de primeira
instância que deferiu apenas a inscrição do nome da parte executada nos
cadastro dos órgãos de serviço ao crédito e rejeitou o pedido do agravante
quanto à suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões
de crédito por não vislumbrar elementos que justifiquem a adoção das medidas
executivas atípicas.
De início, cabe ressaltar que de acordo com a petição inicial, a
agravada, pessoa jurídica, é a única parte executada nestes autos.
Ademais, analisando-se a Cédula de Crédito Bancário que deu
base ao pleito do credor, não se verifica a presença de sócios na condição de
avalistas ou de devedores solidários no negócio jurídico (fls. 13/19 – autos
originais).
Não há também, qualquer pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, ou ainda, sequer pedido de
inclusão e de citação dos sócios para o cumprimento da obrigação.
Ora, se somente a agravada compõe o polo passivo da ação
executória, devem-se aplicar apenas as medidas coercitivas atípicas
compatíveis com a sua natureza, sendo inviável, portanto a suspensão da CNH
e a apreensão do passaporte de pessoa jurídica.
Note-se que o magistrado de primeiro grau determinou a
inscrição da executada no cadastro de inadimplentes, via Serasajud, único meio
coercitivo, dentre aqueles pleiteados na inicial, possível de ser efetivado.
Dessa forma, a decisão combatida não merece qualquer
reforma.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Achile Alesina
Relator